Tribunal: TCU
Processo: 004.755/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4870/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.755/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aarao Carajas Dias dos Santos (XXX.182.892-XX); Amanda de Moura Germano da Silva (XXX.394.407-XX); Ana Lidia Revel Correia Santos (XXX.299.774-XX); Ana Paula Schwarzbach (XXX.787.540-XX); Anderson Yutaka Tatei (XXX.281.308-XX); Anderson de Moura Pereira (XXX.299.704-XX); Felipe de Carvalho Paschoal (XXX.829.637-XX); Lidia Mendonca de Almeida (XXX.395.167-XX); Livia El Aouar (XXX.765.392-XX); Lucia Eugenia Alves de Freitas (XXX.015.067-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.